Tribunal: TJSP
Processo: 1002093-30.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Responsabilidade civil – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as rés – CDC – Cartão de crédito com a logomarca da Magazine Luiza e administrado pela Luizacred – Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento perante o consumidor– Manutenção do

Ementa:
Responsabilidade civil – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as rés – CDC – Cartão de crédito com a logomarca da Magazine Luiza e administrado pela Luizacred – Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento perante o consumidor– Manutenção do nome da autora em cadastros restritivos de crédito depois do pagamento da obrigação – Tempo razoável para a "baixa" da "negativação" não observado pelas rés – Danos morais presumidos – Valor da reparação – Razoabilidade e proporcionalidade – Redução de R$10.000,00 para R$5.000,00 – Recursos providos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002093-30.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes MAGAZINE LUIZA S/A e LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada PRISCILA
ERENATA RAMOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento, em parte, aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002093-30.2020.8.26.0482 -Voto no 34.281
2
Apelação n.o 1002093-30.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente 2a Vara Cível
Apelantes: Magazine Luiza S/A e Luizacred S/A Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento
Apelada: Priscila Erenata Ramos de Souza
Voto n.o 34.281
Responsabilidade civil
Cartão de crédito
Exclusão de nome de
cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais Sentença
de procedência Insurgência de ambas as rés CDC Cartão de crédito
com a logomarca da Magazine Luiza e administrado pela Luizacred

Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de
fornecimento perante o consumidor Manutenção do nome da autora em
cadastros restritivos de crédito depois do pagamento da obrigação

Tempo razoável para a “baixa” da “negativação” não observado pelas rés
Danos morais presumidos
Valor da reparação
Razoabilidade e
proporcionalidade
Redução de R$10.000,00 para R$5.000,00

Recursos providos, em parte.
Pretensões de exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito
e de recebimento de reparação e danos morais julgadas procedentes, adotado o
relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré Magazine Luiza alegou que inexiste fundamento
para a sua inclusão no polo passivo da lide que o processo deve ser declarado
extinto, sem resolução de mérito, com relação a ela. Afirmou que não ficou
caracterizado qualquer ato ilícito por ela praticado, somente vende bens móveis,
não é instituição financeira e que não há que se falar de indenização. Asseverou
que os fatos narrados pela autora poderiam até ser considerados como
aborrecimento cotidiano, mas nunca como dano moral. Acrescentou que o valor
da reparação de danos morais deve ser reduzido. Postulou pelo provimento do
recurso para reforma da r. sentença.
A ré Luizacred, por sua vez, alegou que regularizou a situação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002093-30.2020.8.26.0482 -Voto no 34.281
3
autora antes do deslinde da demanda e que não tem cabimento a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais. Aduziu que o valor reparatório
fixado na r. sentença não é condizente com a baixa gravidade do aborrecimento
e que deve ser reduzido. Pugnou pelo provimento do recurso para reforma da r.
sentença.
Recursos respondidos.
Eis o relatório.
A autora em encontrava-se em mora relativamente às faturas de
cartão de crédito da Bandeira Mastercard “Magazine Luiza” (fls. 166/189). Seu
nome foi inserido em cadastros restritivos de crédito pela ré Luizacred por débito
de 23/9/2019, no valor de R$224,94 (fls. 23/25). Para a quitação da obrigação, a
autora, em 13/12/2019, deu em pagamento, em loja da ré Magazine Luiza, em
razão de “renegociação” ofertada por Credicard (fls. 30 e seguintes), a importância
de R$1.257,12 (fl. 3). O nome da autora foi excluído dos cadastros de
inadimplentes em 11/2/2020, conforme “histórico de negativação” trazido aos
autos pela ré Luizacred (fl. 202).
De tais fatos incontroversos são tiradas duas conclusões: (a)
esterilidade da tese de ilegitimidade passiva deduzida pela ré Magazine Luiza,
uma vez que o cartão de crédito que deu origem à “negativação”, embora
administrado pela ré Luizacred, ostenta a sua logomarca e o pagamento da
dívida efetuado em uma de suas lojas; (b) houve demora injustificável, não
explicada nos autos, para a retirada do nome da autora os cadastros restritivos
de crédito, circunstância que implica na condenação das rés ao pagamento de
reparação de danos morais.
A responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de
fornecimento perante o consumidor é solidária (CDC, art. 7o, parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002093-30.2020.8.26.0482 -Voto no 34.281
4
Com o pagamento do débito, a exclusão da restrição feita em nome
da autora era de ser feita em tempo razoável. A obrigação foi satisfeita em
dezembro de 2019 e o nome da autora foi excluído dos cadastros de
inadimplentes apenas em fevereiro de 2020. A manutenção da “negativação”,
como já se disse, foi injustificada, e, é claro, injusta.
A manutenção indevida de nome em cadastros restritivos de crédito
ocasiona ofensa à honra do consumidor e cerceamento de acesso ao crédito. Os
danos morais são presumidos.
Não obstante, o valor reparatório fixado na origem, à vista dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser minorado de
R$10.000,00 para R$5.000,00. É certo que a manutenção da “negativação” por
mais de dois meses foi indevida, mas o registro do nome da autora nos róis de
inadimplentes foi regular. As condutas das partes devem ser consideradas para a
tarefa de fixação da verba reparatória, não só das rés.
A correção monetária incidirá desde a publicação deste julgamento.
Juros moratórios serão contados desde a data do evento danoso.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, aos
recursos, apenas para redução do valor reparatório de R$10.000,00 para
R$5.000,00.
Gil Coelho
Relator